Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738075-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANERINA BARBOSA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante para juntar os três últimos contracheques e comprovante de despesas extraordinárias que justifiquem a necessidade do benefício, sob pena indeferimento. I. Brasília, 29.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator